Tribunal: CARF
Processo: 16832.000209/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000209/2010-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.388 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
GLOSA DE DESPESAS
Recorrente
VITOL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, através do acórdão 12-53.070, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Em decorrência da ação fiscal, foram lavrados autos de infração para exigir da
interessada o IRPJ e CSLL sobre fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000209/2010-09
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000209/2010-09

nos montantes de R$ 116.871,62 e R$ 44.161,62, respectivamente, acrescidos de
multa de 75% e juros de mora.
DA AUTUAÇÃO
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl 87 a 113, Termo
de Constatação Fiscal (fl.86) foram apurados os fatos abaixo descritos:
CUSTOS DOS BENS OU SERVIÇOS VENDIDOS
O contribuinte imputou ao Custo das Mercadorias Vendidas as Notas Fiscais de
Entradas no 280, de 28/fev/2005 , no valor de R$ 479.730,66 (fl. 70) e no 282 , de
14/abr/2005, no valor de R$ 221.244,29 (fl.71), a titulo de complemento dos custos
das importações, sem que restasse comprovado o efetivo custo incorrido. As Notas
Fiscais em questão encontram-se contabilizadas às fl 53 e 109 do Diário no 206, a
débito das contas 1.1.2.60.001-Estoque de Mercadorias e 3.3.1.10.001-Custo de
Mercadorias Vendidas.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
A interessada se insurgiu, em 23/12/2009, contra o disposto no Auto de
Infração, do qual tomou ciência em 25/03/2010 (fl. 88), através de impugnação (fl.
102 a 113) apresentando os argumentos que se seguem:
Os valores discutidos referem-se às notas fiscais complementares de entrada n°
280, de 28/02/05, no valor de R$ 479.730,66, e n° 282, de 14/04/05, no valor de R$
221.244,29, que compõem o custo incorrido das mercadorias importadas adquiridas
para revenda daquele período.
PRELIMINARMENTE — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO-
LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO FISCAL
O termo de constatação afirma que a impugnante não comprovou o efetivo
custo incorrido. O fiscal imputa a impugnante uma ilegalidade que nem sequer foi
investigada, pois não solicitou nenhum documento que comprovasse a emissão das
notas fiscais, nem trouxe qualquer evidência da descabida alegação, o que comprova a
sua presunção.
Nenhum lançamento pode ser feito sem a segura comprovação e descrição da
base de cálculo do tributo, que devem ser procedidas obrigatoriamente pela
autoridade. Agindo de modo diferente, o lançamento assume caráter de presunção, o
que é vedado.
O que se tem é simples suposição da fiscalização, que não apurou devidamente
os fatos. Portanto, o auto deverá ser declarado nulo.
Do Mérito. As notas fiscais de entrada n° 280 e 282, são notas complementares
de importação que compõem o custo da mercadoria importada.
As referidas notas fiscais correspondem as despesas aduaneiras incorridas na
importação de tanques de solvente adquiridos da Vitol S.A., sediada na Suíça,
fornecidos por Esso Petroleira, sediada na Argentina, e transportados pelo navio
Adelaida VI, que atracou no Porto de Santos em 18/12/04. Parte dos tanques foram
armazenados na Granel Química Ltda. e outra parte na Unido Terminais e Armazéns
Ltda. Foram emitidas as notas fiscais de entrada n° 273, 275, 277 (docs. 08,15 e 22),
assim que as mercadorias foram desembaraçadas.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000209/2010-09

Adotou-se por conceito de despesa aduaneira todas as despesas de importação
ocorridas dentro do porto, em conformidade com disposto no Convênio ICMS n°
07/05.
Nas notas fiscais de entrada de mercadoria importada (NF 273, 275 e 277)
foram considerados o valor da mercadoria, frete marítimo, PIS, COFINS, o próprio
ICMS e as despesas aduaneiras incorridas até o momento do desembaraço aduaneiro,
isto é, a taxa de utilização do Siscomex, no valor de R$ 40,00 (doc. 13, 20 e 28), e
multa aplicada pelo setor aduaneiro, no valor de R$ 5.000,00 (doc. 14, 21 e 29).
Como no momento da emissão dessas notas ainda não eram conhecidos os
valores totais das despesas aduaneiras, as despesas remanescentes foram reconhecidas
posteriormente, na emissão das notas fiscais complementares n° 280 e 282, de
acordo com os incisos IVe V do artigo 137 do Regulamento do Imposto de Renda.
Nas fl. 108 e 109, constam tabelas contendo os documentos que embasaram as
notas fiscais no 280 e 282.
As despesas aduaneiras relacionadas nas tabelas foram objeto de documento
comprobatório próprio, notas fiscais complementares n° 280 e 282, porque as
mencionadas despesas não tinham sido ainda utilizadas pela empresa, sendo despesas
de importação cujos valores não eram totalmente conhecidos no momento do
desembaraço aduaneiro. Por esse motivo, foram emitidas as notas complementares.
Na DIPJ/06, na ficha 4A, Custo dos Bens e Serviços em Geral, o custo foi
declarado da seguinte maneira (doc. 80):
19. Estoque no Inicio do Período de Apuração R$ 6.176.578,07
20. Compras de Mercadorias à vista R$ 600.426,79
21. Compras de Mercadorias a prazo R$ 0,00
22. (-) Estoque no Final do Período de Apuração R$ 0,00
23. Custo das Mercadorias Revendidas R$ 6.777.004,86
O balanço patrimonial de 2004 (doc. 83), em 31/12/2004, informa que o
estoque era de R$ 2.798.005,60 e mercadorias em trânsito saldo de R$ 3.378.572,47,
que totalizavam R$ 6.176.578,07, informado como estoque inicial de 2005 na DIPJ.
As mercadorias adquiridas em 2005 são aquelas que estavam em trânsito em
2004, para as quais foram emitidas as notas fiscais de entrada n° 273, 275 e 277, após
o desembaraço aduaneiro.
Por isso, no balanço de 2005, o saldo inicial do estoque é de R$ 2.798.005,60 e
as mercadorias em trânsito somente entram nessa conta a partir da emissão da nota
fiscal de entrada (doc. 81 e 83/111). Neste caso, a conta de custo de mercadoria
vendida, deveria ser assim informada:
19. Estoque no Inicio do Período de Apuração R$ 2.798.005,60
20. Compras de Mercadorias à Vista R$ 3.978.998,88
21. Compras de Mercadorias A Prazo R$ 0,00
22. (-) Estoque no Final do Período de Apuração R$ 0,00
23. Custo das Mercadorias Revendidas R$ 6.777.004,86
Embora tenha havido essa divergência, o resultado final do custo de
mercadorias revendidas continuou o mesmo.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000209/2010-09

Quanto à conta de "Compras de Mercadoria à Vista" da DIPJ, é composta
exclusivamente pelas mercadorias referentes às notas fiscais de entrada n° 273, 275,
277, 280 e 282 (doc.08/79).
Nas fl. 110 e 111, consta quadro demonstrativo de multas aduaneiras, no total
de R$ 3.978.998,88. tais multas não são sujeitas a redução, que não resultam da falta
ou insuficiência de tributo, logo dedutíveis conforme o art. 344,§5o do RIR/99.
A nota fiscal n° 273, emitida em 31/01/2005, no valor de R$ 1.401.936,97,
refere-se a importação de 1.148.307 litros de solvente, conforme documentado na
invoice no 1164, bill of lading n° 3 e Declaração de Importação n° 05/0092955-0 (doc.
08/14).
A nota fiscal n° 275, emitida em 01/02/2005, no valor de R$ 2.382.876,14,
refere-se a importação de 1.955.400 litros de solvente, conforme documentado na
invoice n° 1163, bill of lading n°2 e Declaração de Importação n°05/0092948-8 (doc.
15/21).
A nota fiscal n° 277, emitida em 01/02/2005, no valor de R$ 719.139,78,
refere-se a importação de 586.518 litros de solvente, conforme documentado na
invoice n° 1162, bill of lading n° 1 e Declaração de Importação n° 05/0092943-7 (doc.
22/29).
Os valores das notas fiscais foram apurados de acordo com a legislação
estadual, conforme tabela inserta nas fl.111 e 112:
Na contabilidade, a nota fiscal n° 280, foi debitada na conta de "Estoques de
Mercadorias" e, posteriormente, após a venda das mercadorias, foi creditada de
"Estoques de Mercadorias" e debitada de "Custo de Mercadorias Vendidas", não
havendo qualquer irregularidade nesses lançamentos que possam embasar este auto de
infração (doc. 81/82).
A nota fiscal n° 282, foi debitada diretamente na conta "Custo de Mercadorias
Vendidas",eis, que somente foi emitida quando as mercadorias já haviam sido
vendidas (doc. 82).
A impugnante junta cópias autenticadas das notas fiscais de venda com a
finalidade de demonstrar que o estoque final em 2005 foi zerado e que o custo foi
devidamente apropriado de acordo com regime de competência.
Requer o cancelamento do auto.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
NULIDADE
Rejeita-se a nulidade se a fiscalização agiu em perfeita consonância com o
artigo 142 do CTN, e ainda com as normas contidas no Decreto 70.235/72.
GLOSA DE CUSTOS
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000209/2010-09

Tendo em vista a não comprovação dos custos mantém-se o lançamento
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2005
CSLL. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o
imposto de renda, desde que não presentes argüições específicas ou elementos
de prova novos.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou a nulidade alegada – de que a ilegalidade nem sequer foi investigada;
- sobre a glosa de custos, entendeu, entre outros motivos, que o fato de ter emitido
notas fiscais complementares não se justificam (nos termos da legislação do RICMS/SP) e nem
foram comprovadas para atender o art. 299 do RIR/99;

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 22/01/2014, conforme despacho à efl. 660,
a recorrente apresentou o recurso voluntário em 20/02/2014 (fls. 553 e segs.), ou seja
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- preliminar – nulidade – há ausência das fls. 350 a 520 nos autos, que violaria o
seu direito à ampla defesa e ao contraditório;
- que a emissão das notas fiscais complementares observou o RICMS/SP;
- procura demonstrar a vinculação dos custos incluídos nas notas fiscais
complementares no 280 e 282 às notas fiscais no 273, 275 e 277;
- procura demonstrar os custos incorridos em 2005, bem não foram utilizados
como despesas operacionais;
- enfatiza os aspectos de necessidade, normalidade e usualidade dos custos
incorridos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000209/2010-09

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre autuação fiscal, envolvendo a glosa de duas notas
fiscais de entradas no seu custo das mercadorias vendidas, conforme destacadas abaixo:
- NF entrada – no 280 – emitida em 28/02/2005 – valor de R$ 479.730,66 (fl. 70);
- NF entrada – no 282 – emitida em 14/04/2005 – valor de R$ 221.244,29 (fl. 71).
Tais notas foram emitidas em complemento dos custos de importações, sem que,
no entender da autoridade fiscal, restasse comprovado o efetivo custo incorrido.
Na sua impugnação, o contribuinte informa que as notas fiscais são
complementares, e que a fiscalização não solicitou nenhuma comprovação dos fundamentos para
a emissão das notas fiscais. Informa que as referidas notas correspondem as despesas aduaneiras
incorridas na importação de tanques de solventes adquiridos da Vitol S.A. sediada na Suiça, que
atracou no porto de Santos em 18/12/04. Foram emitidas as notas fiscais de entrada no 273, 275 e
277 assim que as mercadorias foram desembaraçadas, incluindo as despesas aduaneiras até
então. Posteriormente, as despesas remanescentes foram reconhecidas nas notas fiscais no 280 e
282. Nas fls. 108 e 109 constam tabelas contendo todos os documentos que as embasaram. Aduz
outros elementos contábeis e explicações pertinentes.
Em decisão da DRJ, entendeu que não houve a comprovação das operações ou
causas que deram origem aos custos, bem como justificar as operações realizadas, preenchendo
os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade. Na sua análise, entendeu que a nota
fiscal no 280 não tem a descrição do produto adquirido, e faz menção a ser uma nota fiscal
complementar das NFs 273, 275 e 277, A de no 282 seria complementar à 280. Em análise da
legislação para emissão de NF complementar do regulamento do ICMS-SP e no RIPI, entendeu
que não seria caso de emissão de nota fiscal complementar, e que suas despesas devam estar
insertar nas notas 273, 275 e 277. Assim, por falta de comprovação da necessidade de emissão
destas notas fiscais (280 e 282), e se estão ou não insertas nas outras, mantendo a glosa.
Na sua peça recursal, questiona ausência das fls. 350 a 520 nos autos, que lhe
violaria a ampla defesa. Adicionalmente, informa que a emissão das notas fiscais
complementares observou o RICMS/SP, e procura demonstrar a vinculação dos custos incluídos
das notas complementar às notas fiscais 273, 275 e 277.

Do recurso voluntário:
- da alegada nulidade:
O contribuinte alega, em preliminar, que há ausência das fls. 350 a 520 nos autos,
que violaria o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Primeiro, observa-se que o presente processo foi digitalizado em algum momento,
ou seja, iniciou-se como processo físico, e depois convertido em digital. Assim, passo a análise
do seu conteúdo para verificar a alegação do contribuinte, fazendo, quando for o caso, remissão
entre as fls. físicas com a fls. digitais. Observar que neste processo de digitalização, algumas
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000209/2010-09

folhas digitais passam a existir, enquanto eram o verso do processo físico, ou seja, sem conteúdo
relevante para os autos, e dando eventuais pulos de descompasso da numeração digital em
relação à numeração física.
Em análise aos autos, verifico que constam dos autos os seguintes elementos:
Fl. física
Fl. digital
Elemento processual
001
002
Demonstrativo consolidado do crédito tributário do processo
002 a 037
004 a 039
DIPJ 2006
038 a 049
040 a 051
Termo de início de fiscalização e intimações 1 a 7, de retenção
050 a 063
052 a 065
Contrato social (17a alteração)
064 a 067
066 a 069
Termo de abertura e encerramento do diário, e duas folhas dele
068 a 069
070 a 071
Notas fiscais 280 e 282
070 a 073
072 a 075
Termo de abertura e encerramento do razão, e duas folhas dele
074 a 083
076 a 085
Extrato do Sapli
084
086
Termo de constatação fiscal
085 a 099
087 a 101
Auto de infração
100 a 346
102 a 517
Impugnação e anexos (observe que os todos os documentos foram
digitalizados frente em verso – assim, numeração digital agrega 2 a
cada 1 numeração física.
Após a impugnação, o processo segue a numeração digital apenas, foi digitalizado
(e passando a ser digital apenas) entre a data da impugnação e a prolação da decisão da DRJ.
Ou seja, a alegada ausência de folhas alegada pelo contribuinte, que ele diz que
lhe viola o direito de defesa nada mais que o processo de ajuste de digitalização, que pegou a
frente e o verso das folhas, basicamente, da sua impugnação, contando em duas no digital para
cada uma folha no processo físico.
Assim, todos as peças processuais estão nos autos devidamente, bastando dar uma
olhada para se verificar, como fez este relator.
Por conseguinte, REJEITO a nulidade suscitada.

- mérito:
No mérito, o contribuinte alega que a emissão das notas fiscais complementares
observou o RICMS/SP, e procura demonstrar a vinculação dos custos incluídos nas notas fiscais
complementares no 280 e 282 às notas fiscais no 273, 275 e 277, bem como demonstrar os custos
incorridos em 2005, e que não foram utilizados como despesas operacionais. Adicionalmente,
enfatiza os aspectos de necessidade, normalidade e usualidade dos custos incorridos.
Entendo que cabe uma análise dos elementos constantes no auto antes de proferir
qualquer juízo de valor a respeito da sua alegação.
No termo de constatação fiscal (efl. 86), de uma folha, consta o seguinte para
descrição dos fatos inerentes ao auto de infração aplicado:
Que o contribuinte em epígrafe imputou aos Custos das Mercadorias Vendidas as
Notas Fiscais de Entradas no 280, de 28/fev/2005, no valor de R$ 479.730,66 e no
282 , de 14/abr/2005, no valor de R$ 221.244,29, a titulo de complemento dos
custos das importações, sem que restasse comprovado o efetivo custo incorrido.
As Notas Fiscais em questão encontram-se contabilizadas às fl 53 e 109 do
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000209/2010-09

Diário no 06, a débito das contas 1.1.2.60.001-Estoque de Mercadorias e
3.3.1.10.001-Custo de Mercadorias Vendidas.

Basicamente isto é o detalhado pela autoridade fiscal para justificar a glosa
efetuada.
Durante o procedimento fiscal, de específico ao autuado, autoridade fiscal intimou
(intimação fiscal no 06) o contribuinte a “11 – Documentar lançamento, conta 3.3.1.10.001, no
valor de R$ 221.244,29 (04/2005) – efl. 46. Tal lançamento envolve a nota fiscal no 282.
Presumo que a nota fiscal 280 esteja associada à mesma operação ou análise mais genérica.
Ambas as notas fiscais foram anexadas aos autos, nas efls. 70 e 71, como resposta
à intimação fiscal, provavelmente extraída do conjunto de notas fiscais que foram respondidas às
intimações fiscais. Contudo, em nenhum momento se verifica nos autos a eventual resposta ao
11 da intimação fiscal 06, se houve ou não.
Na impugnação o contribuinte alega que não teve oportunidade durante o
procedimento fiscal de esclarecer de demonstrar as razões da emissão das ditas notas fiscais, o
que estaria fazendo então.
Adiciona-se que na impugnação, passa os seguintes esclarecimentos:
- as notas fiscais no 280 e 282 são notas fiscais complementares de importação,
que compõem o custo da mercadoria importada;
- correspondem às despesas aduaneiras incorridas na importação de tanques de
solvente adquiridos da Vitol S.A, sediada na Suíça, fornecidos por Esso Petroleira, sediada na
Argentina, e transportados pelo navio Adelaida VI, que atracou no porto de Santos em
18/12/2004;
- parte dos tanques foram armazenados em dois locais distintos, e logo do
desembaraço, foram emitidas as notas fiscais no 273, 275 e 277. Nestas foram considerados os
valor da mercadoria, frete marítimo, PIS, Cofins, o próprio ICMS e as despesas aduaneiras
incorridas até então, ou seja, taxa de utilização do Siscomex (R$ 40,00) e a multa aplicada pelo
setor aduaneiro (R$ 5.000,00);
- as despesas remanescentes na emissão das notas fiscais complementares no 280 e
282, com base no art. 137, incisos IV e V do RICMS-SP1;

1 RICMS - SP:
Artigo 137 - Relativamente à mercadoria ou bem importado a que se refere a alínea "f" do inciso I do artigo anterior,
observar-se-á, ainda, o seguinte (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°, Convênio de 15-12-70-SINlEF, art. 55, na redação do
Ajuste SlNlEF-3/94, cláusula primeira, XII; Convênio ICM-10/81, cláusula quarta, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, o segundo na
redação original e os demais na redação do Convênio ICMS-132/98, cláusulas primeira e segunda, e Convênios
ICMS-49/90 e ICMS-121/95):
(...)
IV - conhecido o custo final da importação e sendo ele superior ao valor consignado no documento fiscal referido
nos incisos I ou II, será emitida Nota Fiscal, no valor complementar, na qual constarão:

a) todos os demais elementos componentes do custo;

b) remissão ao documento fiscal emitido por ocasião da entrada da mercadoria;
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000209/2010-09

- a nota fiscal no 280 foi embasada nas seguintes despesas:

- a nota fiscal no 282 foi embasada nas seguintes despesas:

- procura demonstrar que tais despesas não considerados em 2004, e sim em 2005,
quando incorreram os custos destas notas fiscais 280 e 282;
Na análise da sua resposta, os elementos que comprovam as despesas inerentes às
notas fiscais estão na efls. 211 a 310, demonstrando item por item, com a respectiva
comprovação. Note-se que a comprovação das notas fiscais 280 e 282 está diretamente
relacionada às notas fiscais 273, 275 e 277, sendo que dependendo do serviço, há um rateio
destas notas fiscais com outros serviços (presumivelmente de outras notas fiscais).
Ou seja, as notas fiscais 273, 275 e 277 envolvem basicamente a importação em
si, enquanto as 280 e 282 envolvem os demais custos aduaneiros e de armazenamento. De folhas
211 a 310 há todo este detalhamento, com as notas, recibos e outros documentos, às quais este
relator apreciou por amostragem, confirmando sua fidedignidade com as tabelas apresentadas.

V - a Nota Fiscal do valor complementar, emitida nos termos do inciso anterior, além do lançamento normal no livro
Registro de Entradas, terá seu número de ordem anotado na coluna "Observações", na linha correspondente ao
lançamento do documento fiscal emitido por ocasião da entrada da mercadoria no estabelecimento.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000209/2010-09

Apreciando esta documentação, a DRJ entendeu que não houve a comprovação
das operações ou causas que deram origem aos custos, bem como justificar as operações
realizadas, preenchendo os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade. Na sua análise,
entendeu que a nota fiscal no 280 não tem a descrição do produto adquirido, e faz menção a ser
uma nota fiscal complementar das NFs 273, 275 e 277, A de no 282 seria complementar à 280.
Em análise da legislação para emissão de NF complementar do regulamento do ICMS-SP e no
RIPI, entendeu que não seria caso de emissão de nota fiscal complementar, e que suas despesas
devam estar insertas nas notas 273, 275 e 277. Assim, por falta de comprovação da necessidade
de emissão destas notas fiscais (280 e 282), e se estão ou não insertas nas outras, mantenve a
glosa.
Na sua peça recursal, informa que a emissão das notas fiscais complementares
observou o RICMS/SP, e procura demonstrar a vinculação dos custos incluídos das notas
complementar às notas fiscais 273, 275 e 277.
Contextualizando as alegações do contribuinte, tanto em impugnação e
(reforçadas) em recurso voluntário, com os elementos constantes nos autos, entendo que há a
necessidade de verificar maiores informações para apurar quem tem razão.
Explico:
Os elementos de fls. 211 a 310 procuram dar o substrato material às notas fiscais
de entrada glosadas (280 e 282), contudo, trazem informações de outras notas fiscais emitidas
em nome da recorrente, que estão apropriadas, segundo suas próprias informações, de forma
proporcional entre todas as notas fiscais em questão – 273, 275, 277, 280 e 282, sendo estas duas
últimas glosadas e motivo da autuação fiscal.
Exemplificando, na efl. 214 temos uma nota fiscal emitida pela Granel Química
Ltda – nota fiscal 036807, emitida em 13/12/2004, no valor total de R$ 143.151,64, em que ele
alega, conforme tabela à efl. 213, que na nota fiscal no 280 apropriou apenas parcela deste valor
– R$ 33.404,07, sendo que o restante do valor seria apropriado pela nota fiscal no 273. Já
teríamos uma confusão de qual o período apropriado deste custo – 2004 ou 2005.
O contribuinte tenta demonstrar nas suas alegações que tais valores estão
corretamente deduzidos como custos, e faz análises globais destas informações. Contudo, se a
nota fiscal emitida pela Granel Química Ltda. foi em 13/12/2004, data anterior à emissão da nota
fiscal 273, emitida em 31/01/2005, restaria a dúvida porque do total já não estaria englobado na
nota fiscal 273?
E também recai a dúvida se houve ou não caracterização de custo em duplicidade,
usando de novo o exemplo, da nota fiscal emitida pela Granel Química Ltda. foi em 13/12/2004,
e depois pelas notas fiscais de entrada emitidas – 273 e 280, que, em tese, englobariam tal valor.
Entendo que tais informações de frações de valores dos documentos expedidos
nas notas fiscais de efls. 211 a 310 para justificar a emissão das notas fiscais de entrada 280 e
282 mereçam uma verificação se: a) tais notas fiscais e documentos originais que deram
substrato material (segundo alegações do contribuinte) para emissão das notas fiscais de entrada
já não foram aproveitadas nos seus custos; e b) verificar com maior precisão o rateio destes
custos, caso não aproveitados pelos documentos originais, se são compatíveis com as notas
fiscais de entrada emitidas, principalmente as glosadas, de número 280 e 282.
Tal análise material, vislumbrei nos autos, em nenhum momento foi feito. A
fiscalização até insinuou e intimou a respeito, mas, pelos autos, aparentemente não houve
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000209/2010-09

resposta do contribuinte, agora recorrente. E depois, com o andar do processo fiscal, entendo que
a decisão da DRJ não me satisfaça, pois não enfrentou o mérito desta emissão destas notas fiscais
de entrada complementares, o que entendo necessário, considerando os documentos acostados
nos autos em fase de impugnação e, eventualmente, novas intimações para esclarecimentos do
contribuinte de como realizou a contabilização, se não efetuou em duplicidade, e o que mais a
autoridade fiscal entender necessário.
Após análise e auditoria, intimando o contribuinte a demonstrar a contabilização
destes custos, deve ser elaborado relatório circunstanciado a respeito, anexados os eventuais
elementos coletados na diligência, e cientificado o contribuinte para se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias. Após, retornar para o CARF para distribuição.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de converter o presente
processo em diligência conforme exposto acima.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital